Tribunal: TJSP
Processo: 1002254-73.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Sorteio em programa habitacional popular – Constatação de falha nas urnas, que implicou concorrência em duplicidade de mais de quatrocentos inscritos – Prejuízo à isonomia do certame – Posterior anulação da extração pela Prefeitura de São João da Boa Vista, com oportuna redesignação dos sorteios – Prerrogativa da administração pública de anular atos próprios, quando

Ementa:
Responsabilidade civil – Sorteio em programa habitacional popular – Constatação de falha nas urnas, que implicou concorrência em duplicidade de mais de quatrocentos inscritos – Prejuízo à isonomia do certame – Posterior anulação da extração pela Prefeitura de São João da Boa Vista, com oportuna redesignação dos sorteios – Prerrogativa da administração pública de anular atos próprios, quando eivados de ilegalidades (Súmula no 473 do E. STF) – Ausência de direito adquirido dos contemplados no sorteio irregular – Pretensão reparatória inadmissível – Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance – Sentença de improcedência mantida – Recurso da parte autora desprovido